Tribunal: TJPA
Processo: 0803079-55.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9532 - Caução
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803079-55.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MIRANDA COSTA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COBRANÇA DE IPVA DE PERÍODO POSTERIOR À ALIENAÇÃO. NÃO COMUNICAÇÃO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI ESTADUAL. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ, SEGUIDO, “IPSIS LITTERIS”, POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizado no período de sete a quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 14 de março de 2022.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática da minha lavra, que negou provimento ao recurso, nos seguintes termos (id. 5076824), “verbis”:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COBRANÇA DE TÍTULO TRIBUTÁRIO RELATIVO A IPVA. VEÍCULO VENDIDO. DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA REFERENTE A PERÍODO POSTERIOR À VENDA. “A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EX-PROPRIETÁRIO, PREVISTA NO ART. 14 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CTB, NÃO ABRANGE O IPVA INCIDENTE SOBRE VEÍCULO AUTOMOTOR, NO QUE SE REFERE AO PERÍODO POSTERIOR À SUA ALIENAÇÃO” - SÚMULA 585 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
”

Em suas razões (id. 5370254), alegou o agravante, em suma, a responsabilidade da agravada, em virtude de não ter comunicado a venda do veículo ao departamento de trânsito, conforme determina o art. 134 do CTB – Código de Trânsito Brasileiro.

Falou da inaplicabilidade do teor da Súmula 585 do STJ ao caso concreto.

Disse que, segundo o STJ, há responsabilidade solidária por parte do antigo proprietário em relação aos débitos relativos ao IPVA, quando há disposição na legislação do Estado nesse sentido.

Pugnou pela reforma do julgado.

Contrarrazões (id. 4345795, págs. 02/11) sustentando a mantença da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do recurso interposto.

O ponto central da discussão diz respeito “a responsabilidade solidária ou não do antigo proprietário no caso de venda de veículo não comunicado ao órgão executivo de trânsito no máximo de 30 dias”.

No caso concreto, pelo que se afere dos autos, a agravada vendeu veículo de sua propriedade, placa JWB – 4449, Renavam 904015050, Chassi 9BWR682W76R624913, em abril de 2007, ao Sr. Raimundo Sena da Costa e o agravado, Estado do Pará, negativara seu (da recorrida) CNPJ através de protesto extrajudicial no 3º Cartório de Protestos da Comarca de Belém, em virtude de débitos de IPVA relativo ao ano de 2018, no valor de R$1.998,47 (mil, novecentos e noventa e oito reais e quarenta e sete centavos).

Em razão da constrição, a agravada ajuizou ação judicial entendendo que não possui responsabilidade no evento, tendo sido deferida medida liminar pelo juízo “a quo” (id. 22394950 do processo de origem), “verbis”:

“...

Em face do exposto, e por estarem presentes os pressupostos do art. 300 do CPC,
CONCEDO
a tutela de urgência para
SUSPENDER
o protesto efetivado no
3º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM, referente à Certidão de Dívida Ativa de nº 002019570621331-0. Da mesma forma, DETERMINO
também a
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
relativo
a cobrança de IPVA
do ano de
2018
, do veículo de
placa JWB4449, RENAVAM 904015050, CHASSI 9BWR682W76R624913,
até o julgamento do mérito.

...”

É importante registrar que o
recente
entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
"na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante, será solidária a sua responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA,
desde que haja previsão em lei estadual"
, “verbis”:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. ALIENAÇÃO NÃO COMUNICADA AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. LEI ESTADUAL. APLICABILIDADE.

I - Na origem, trata-se de ação objetivando a anulação do crédito tributário inscrito em certidão de dívida ativa referente ao IPVA, do período posterior à alienação, em razão da ausência de comunicação da transferência do veículo ao departamento de trânsito.

II - Na sentença, julgaram-se parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária, a partir da citação válida. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada, a fim de afastar a responsabilidade solidária pelo pagamento dos IPVAs incidentes sobre o bem, a partir da data da comunicação de sua alienação ao órgão de trânsito.

III - O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é lançado de ofício no início de cada exercício (art. 142 do CTN) e constituído definitivamente com a cientificação do contribuinte para o recolhimento da exação, a qual pode ser realizada por qualquer meio idôneo, com instrução para o seu pagamento e efetivação.

IV - Dispõe a Lei Estadual n. 13.296/2008, que revogou a Lei Estadual n. 6.606/1989, o quanto segue: "Artigo 6º - São responsáveis pelo pagamento do imposto e acréscimos legais: I - o adquirente, em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto e acréscimos legais do exercício ou exercícios anteriores;

II - o proprietário de veículo automotor que o alienar e não fornecer os dados necessários à alteração no Cadastro de Contribuintes do IPVA no prazo de 30 (trinta) dias, em relação aos fatos geradores ocorridos entre o momento da alienação e o do conhecimento desta pela autoridade responsável." V - Extrai-se da leitura do texto legal que, caso o alienante do veículo não informe ao Departamento de Trânsito a venda do bem, ele se tornará responsável solidário pelo recolhimento do IPVA, até que a notificação seja realizada.

VI - Portanto, a vinculação do autor ao pagamento do referido tributo (IPVA) encontra-se prevista no art. 128 do CTN e também na Lei n. 13.296/08, art. 6º, inciso VIII.

VII - O não cumprimento de obrigação imposta pela Lei Estadual, qual seja, de informar ao órgão competente sobre a alienação do veículo, fica o vendedor atrelado ao fato gerador do IPVA.

VIII -
A recente jurisprudência do STJ é de que, "na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante, será solidária a sua responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA,
desde que haja previsão em lei estadual"
.
REsp 1.775.668/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/12/2018, DJe 17/12/2018.

IX - Estando o acórdão regional recorrido em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte, não merece ser reformado.

X - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1777596/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe
11/12/2019
)

TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. EX-PROPRIETÁRIO. DÉBITOS POSTERIORES À ALIENAÇÃO, MAS ANTERIORES À COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE ÀS AUTORIDADES DE TRÂNSITO. SÚMULA 585/STJ. LEI ESTADUAL. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PELA ALÍNEA "A". DISSÍDIO PRETORIANO PREJUDICADO. 1. In casu, o Tribunal de origem consignou que o regime jurídico a que se submete o alienante do veículo não sofreu significativas alterações nem mesmo com a Lei Estadual 13.296/2008, que ab-rogou a Lei Estadual 6.606/1987, regulando integralmente o tratamento tributário do IPVA. In verbis: "O regime jurídico a que se submete o alienante do veículo não sofreu significativas alterações nem mesmo com a Lei nº 13.296/2008, que ab-rogou a Lei nº 6.606/1987, regulando integralmente o tratamento tributário do IPVA.

(...) Como se vê, a responsabilidade tributária do alienante decorre de previsão expressa nos sucessivos regimes legais do IPVA no Estado de São Paulo, que exercer supletivamente a regulação da matéria, à míngua de lei complementar nacional que definisse o contribuinte do imposto. Insista-se que as leis tratam de estabelecer o sujeito passivo indireto da obrigação tributária, atribuindo-lhe a responsabilidade em consonância ao disposto no art. 128 do CTN. Por tal particularidade normativa, é possível afastar a aplicação do enunciado da Súmula 585 do C. STJ, que tão somente veda a extensão das normas do CTB aos débitos tributários relativos ao não pagamento do IPVA. (...) Inconteste, portanto, a responsabilidade solidária do alienante no pagamento do débito do IPVA, quando não comunicada a venda a tempo, por previsão expressa na legislação estadual, cuja constitucionalidade vem reiteradamente reconhecida pelos diversos Órgãos fracionários deste E. Tribunal".

2.
O STJ recentemente editou a Súmula 585 sobre o tema: "A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação". (Súmula 585, Primeira Seção, DJe 1º/2/2017).

3. Nada obstante isso, o entendimento do STJ tem sido no sentido de que na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante, será solidária a sua responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA,
desde que haja previsão em lei estadual.

4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 5. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010.

6. Ressalte-se, por fim, que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 7. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1775668/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe
17/12/2018
)

Sobre IPVA, no Estado do Pará há a Lei nº 6.017/1996, que prevê a solidariedade acerca do pagamento quando não comunicada a transferência:

Art. 12.
São responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos
:

I o adquirente, em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do exercício ou exercícios anteriores ou quando não comunicar a transferência, salvo se arrematado em leilão realizado por órgão executivo de trânsito,
hipótese em que o sujeito passivo continuará a ser o anterior proprietário do veículo pelo saldo remanescente, se houver
;

II - O titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título;

...”

Diante dos termos da norma citada, firmou-se entendimento nesta Corte no mesmo sentido daquele oriundo do STJ, “verbis”:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803256-19.2021.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: IRENE ALVES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA E TRANSFERÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO COM PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DE PROTESTO E TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NA BASE DO DETRAN. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.

SOLIDARIEDADE. EX-PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ALIENAÇÃO NÃO COMUNICADA AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. LEI ESTADUAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O art. 134 da Lei n. 9.503/1997 não trata de responsabilidade tributária, sendo restrito à responsabilização pelas penalidades administrativas do veículo cuja alienação não foi comunicada ao departamento de trânsito, conforme entendimento sedimentado na Súmula 585 do STJ, segundo a qual "a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação".

2. Contudo, nos termos do art. 124 do CTN, somente por lei específica pode ser instituída a solidariedade quanto à responsabilidade pelo pagamento de tributos, de modo que a atribuição da responsabilidade solidária por débitos de IPVA, ao ex-proprietário do veículo é condicionada à previsão da lei estadual.

3.
Desse modo, considerando a existência de legislação estadual prevendo a
responsabilidade solidária
do alienante na hipótese de não comunicação da alienação ao órgão
público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, com o adquirente, não se verifica, nesse momento processual, possível ilegalidade em se considerar passível de ser cobrado pelo pagamento do imposto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804985-17.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ELIAS DE SOUZA FERREIRA

RELATOR(A): Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA DE CRÉDIITO TRIBUTÁRIO DE IPVA EM FACE DO EX-PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PREVISÃO EM LEI ESTADUAL. SOLIDARIEDADE AFASTADA QUANDO HOUVER A COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DENTRO DO PRAZO LEGAL ESTABELECIDO. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A TRANSFERÊNCIA E COMUNICAÇÃO AO DETRAN/PA. COBRANÇA REFERENTE A PERÍODO POSTERIOR À ALIENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO A QUO MANTIDA.

I- Cuida-se na origem de ação declaratória de inexistência de débito tributário relativo ao IPVA de período posterior a alienação do veículo.

II- O Juízo de piso concedeu a tutela antecipada, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário dos anos de 2014 a 2019, posteriores a venda do bem.

III- O Estado do Pará alega que não houve a transferência do veículo nem a comunicação de venda ao órgão de trânsito estadual.

IV- Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante e havendo previsão expressa em lei estadual, a responsabilidade tributária alienante pelo pagamento do IPVA será solidária.

V- Em que pese a legislação tributária do Estado do Pará tenha regra específica acerca da responsabilidade solidária do alienante (artigos 11, 12, I e II da Lei Estadual nº 6.017/96 e art. 48 do Decreto nº 2.703/2006), o apelado demonstrou que cumpriu com o dever de informar ao Detran/PA sobre a alienação do veículo, dentro do prazo legal estipulado (30 dias), instruindo o processo com a comunicação acompanhada de cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade.

VI- A ato de cobrança de crédito de IPVA referente aos períodos posteriores à alienação e respectiva comunicação ao órgão de trânsito estadual reveste-se de ilegalidade.

VII- Recurso conhecido e improvido. Decisão de 1º grau mantida.

Diante do arrazoado supra, tendo em vista a existência de legislação estadual prevendo a responsabilidade solidária do alienante na hipótese de não comunicação da alienação ao órgão público de trânsito, resulta legítima a cobrança do IPVA em relação ao ora recorrido, motivo pelo qual faz-se necessário alterar os termos do julgado impugnado.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno para, reformando os termos da decisão monocrática de minha lavra impugnada, dar igualmente provimento ao recurso de agravo de instrumento, suspendo os efeitos da decisão oriunda do juízo de primeiro grau.

É o voto.

Servirá a presente como mandado.

Belém, 14 de março de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/03/2022